Tribunal: STF
Processo: AI 694329
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
   instrumento tido como intempestivo. Falta de cópia do recurso
   interposto via fax. Peça essencial para a verificação da
   tempestividade do agravo de instrumento. 3. Agravo regimental a
   que se nega provimento